Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão, em fase de cumprimento de sentença, que fixou honorários advocatícios na forma do art. 523, §1o, do CPC. Em suas razões (ID 56797442), a parte agravante sustenta, em síntese, que em que pese ter o Juízo de origem fixado a condenação em honorários advocatícios decorrente do não cumprimento voluntário da execução, fixou-os em 10%, valor considerado ínfimo pelo agravante. Argumenta que deve ser utilizada a tabela da OAB/DF quando o valor for irrisório, como no caso, pois 10% no valor da causa (R$ 372,21) resultando em honorários de R$ 37,22 (trinta e sete reais e vinte e dois centavos). Requer seja reformada a decisão para fixar o valor de R$ 7.089,20, observando-se a tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Subsidiariamente, pretende a fixação, por equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 57559152). Contrarrazões não apresentadas (ID 58843311).
3. O cerne da questão diz respeito à fixação de honorários em fase de cumprimento de sentença quando o valor for irrisório.
4. Inicialmente, destaca-se que, no rito dos Juizados Especiais, não há condenação em honorários advocatícios na fase de conhecimento. Todavia, por expressa previsão legal, no cumprimento de sentença, o não cumprimento voluntário da obrigação, objeto da condenação, enseja pagamento de 10% dos honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC).
5. Na hipótese dos autos, o Juízo determinou a elaboração dos cálculos com incidência de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 523, §1o do CPC. Por outro lado, a parte agravante aduz não ser razoável a fixação de valor irrisório a título de honorários e que deve ser observada a tabela da OAB/DF e fixado por equidade.
6. A norma é objetiva ao determinar a condenação em 10% sobre o valor da condenação. Ainda que calculado em pequeno valor, a majoração de honorários por equidade quando a lei é expressa em sentido contrário não é cabível, pois, no caso dos autos, sequer houve condenação em honorários na fase de conhecimento e apenas seria possível caso interposto recurso, o que não ocorreu.
7. Ademais, os honorários pertinentes ao cumprimento de sentença (art. 523 do CPC) são complementares e possuem intuito de onerar o devedor, penalizar o executado que não paga de forma voluntária, não diz respeito à remuneração do profissional. Destarte, mantém-se a decisão recorrida.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.